Tribunal: TJMT
Processo: 1008897-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1008897-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL - MEDIDA DE REFORÇO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA - NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - AGRAVO PROVIDO.
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo de origem e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008897-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA - CPF: 068.042.521-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL - MEDIDA DE REFORÇO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA - NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - AGRAVO PROVIDO.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo de origem e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão em que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT deferiu a progressão ao regime semiaberto diferenciado ao agravado LUCAS LUAN PLÁCIDO COSTA, dispensando-o, porém, do monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a negativa do Juízo das Execuções em fixar o uso de tornozeleira eletrônica nos moldes postulados é equivocada, dada a falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando à efetiva fiscalização das demais condições impostas.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo provimento do agravo
ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que o agravante afirma que a utilização do monitoramento eletrônico é necessária a fim de que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições fixadas no regime semiaberto, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a incidência de infração penal da mesma natureza ou de natureza diversa, sem descurar da segurança da sociedade.

Observo que o o agravado foi progredido ao regime semiaberto, e como condição para o cumprimento da pena, foi fixada a monitoração eletrônica, visando à efetiva fiscalização do cumprimento de pena.

Todavia, o turno defensivo insurgiu acerca da ausência de fundamentação da decisão na fixação de monitoramento eletrônico, de modo que, em sede de juízo de retratação, foi reconsiderada para excluir a condição em questão., fundamentando o magistrado, nos seguintes termos:

"Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada ao Reeducando a monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena. No entanto, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena. Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo. Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica. No caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a fixação da monitoração eletrônica. Com efeito, constou-se da decisão que fixou a monitoração eletrônica fundamentação genérica e sem fundamentos concretos que individualizem o caso do Reeducando e indique a necessidade de maior fiscalização do cumprimento de pena (a qual ainda nem transitou em julgado, cf. consulta ao PJE 2o grau). Assim, em juízo de retratação, RECONSIDERA-SE a decisão para excluir a condição de monitoração eletrônica para fins de cumprimento de pena." (sic - id. 88117496)

Ao analisar a questão posta, tenho que a inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos Estados da Federação, inclusive em Mato Grosso.

Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (artigo 5o, incisos XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante no. 56, que conduz ao entendimento de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

In casu, verifico que na hipótese dos autos, o Juízo de origem concedeu ao condenado o regime semiaberto diferenciado (ou harmonizado), mas se equivocou ao excluir o monitoração eletrônica inicialmente fixado, como uma das condições à fruição do benefício.

Ninguém ignora que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, e a inclusão do condenado no Programa de Monitoramento Eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para promover a referida fiscalização, sobretudo em meio à realidade pandêmica, em que o ato de comparecer ao fórum mensalmente para justificar as atividades vem sendo dispensado.

O artigo 146-B, inciso IV, da LEP estabelece a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, porém, em se tratando de regime semiaberto diferenciado, o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em tais casos, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Em tempo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico (HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 27.10.2016).

Em julgado recente, reafirmou seu entendimento, estabelecendo que não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena (AgRg no AREsp 1635909/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 13.8.2020).

Essa Corte Estadual de Justiça também vem trilhando o mesmo caminho, conforme se infere do raciocínio leaborado pelo Exmo. Des. Marcos Machado:

“(...) Inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Isso porque o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de estabelecimento prisional adequado com o regime fixado para o cumprimento da pena (...). Destarte, considerando que a tornozeleira eletrônica é instrumento hábil a permitir a verificação se o agravante está cumprindo integralmente todas condições impostas do regime, mostra-se adequado a imposição, dentre as condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o monitoramento eletrônico” (AgExec 1007911-34.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 9.7.2021).

Oportunamente relembro que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica afigura-se, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime progredido.

Assim, sabe-se que o interesse estatal é no sentido de ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei, não se sujeitando à conveniência ou comodidade do particular, concluindo que a monitoramento eletrônico é medida que deve ser imposta pelo prazo mínimo de um ano, sem prejuízo da renovação pelo Juízo das Execuções.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para acrescentar às condições do regime semiaberto a submissão do agravado à vigilância por eletrônica pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021